Tribunal: TCU
Processo: 039.371/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 12) interposto pela Sra. Tatiana Kraemer Leal, ex-servidora do TRT da 4a Região/RS, contra o Acórdão 1424/2020TCU2a Câmara (peça 8), que teve como relatora a Excelentíssima Senhora Ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Tatiana Kraemer Leal, ex-servidora do TRT da 4a Região/RS, contra o Acórdão 1424/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados, ressaltando que o relatório e o voto que a acompanham podem ser consultados no endereço , no dia seguinte ao de sua oficialização.